Tribunal: STF
Processo: ARE 1413851
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração contra decisão na qual dei provimento ao recurso extraordinário interposto por José Sérgio Coelho de Oliveira para reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança da contribuição previdenciária estabelecida nos termos da Lei 13.954/2019 (eDOC 35). 



    O Distrito Federal alega omissão no julgado. Articula com a ausência de manifestação acerca do fato da Polícia Militar do Distrito Federal ser mantida e organizada pela União, o que afastaria a incidência dos precedentes colacionados em sede monocrática.



    A parte embargada defende a inadmissibilidade do presente recurso (eDOC 40).



    É o relatório. Decido.



    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.



    De início, reitero que a jurisprudência desta Corte entende que a atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço, inclusive às relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais.



    Nesse sentido, no julgamento da ACO 3.396, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 19.10.20, esta Corte consignou que a Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”.



    Observe que a ratio decidendi do supracitado precedente foi a garantia da preservação das competências dos Estados-Membros e dos Municípios na ambiência da compreensão do federalismo cooperativo.



    Nesse sentido, em que pese a alegação da parte embargante, observo que a competência da União para manutenção e organização das polícias Civil e Militar do Distrito Federal (art. 21, XIV, da CF) não se confunde com a competência dos Estados e do Distrito Federal em matéria previdenciária, de modo que os precedentes elencados na decisão ora impugnada alcançam o Distrito Federal. 



    No mais, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 



    Nesse sentido, confira-se: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente